Tribunal: STF
Processo: RHC 242170
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL E LEGAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido no agravo regimental no habeas corpus, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C 298 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    3. In casu, a paciente foi condenada à pena 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 90 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 304 c/c 298 do Código Penal.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    A defesa aduz que “o recurso é previsto no CPC como norma geral e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, adequado para uniformar decisão judicial e garantir a estabilidade, a coerência e a integridade das decisões nos tribunais superiores”. Insiste que “as partes não estão utilizando o habeas corpus como substituto de revisão criminal, porque o acordo de não persecução penal (ANPP) só pode ser concedido se não ocorreu o trânsito em julgado, mas pela dificuldade inerente em conseguir subir ou ser analisado o recurso especial junto ao STJ”.



    Formula pedido recursal nos seguintes termos:



    “Diante de todo exposto, requer a isenção do pagamento de custas, por força da lei ou pela concessão da assistência judiciária, a manifestação do MPF, no prazo de 15 dias, a procedência do pedido, reconhecendo a divergência em garantir segurança jurídica e uniformização das decisões, para deferir/reconhecer a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal com o órgão da acusação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O princípio da taxatividade dos recursos impõe que a irresignação contra decisão judicial seja manifestada à luz dos meios de impugnação previstos em lei.



    Com efeito, inexiste previsão legal ou regimental apta a autorizar a utilização do recurso de embargos de divergência em sede de habeas corpus, porquanto o artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não prevê a hipótese de cabimento deste recurso contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Veja-se:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”



    In casu, houve interposição de embargos de divergência contra acórdão mediante o qual a Turma negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao writ.



    Ademais, o entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus, em razão da ausência de previsão legal e regimental. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados desta Corte:



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 238.296-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/7/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ÓBICE PROCESSUAL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM HABEAS CORPUS OU RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA. (RHC 230.008-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2023)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 1. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. Embargos de divergência não conhecidos (HC 203.629-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/2/2022)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido”. (HC 120.017 EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2015) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. PRECEDENTES. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus, em razão da ausência de previsão legal e regimental. Precedentes: HC 94.451-EDv, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/11/2010; HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 20/11/2009; HC 8.8249-EDv/AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 30/03/2007; HC 84.627/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 22/10/2004; RHC 83.242-AgR/AM, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 28/11/2003. 2. In casu, a) A defesa do recorrente opôs embargos de divergência contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus. Os embargos de divergência não foram conhecidos, em razão do seu não cabimento. b) Segundo a denúncia, o recorrente teria conduzido veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida e, por conseguinte, colidido com um outro automóvel, causando lesões corporais na passageira deste. Destarte, a conduta descrita na peça acusatória amolda-se, em tese, ao tipo penal dos artigos 306, caput, e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, eventual dilação probatória ocorrerá durante o curso da ação penal. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 118.100 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/02/2015) 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente